Tribunal: TJSP
Processo: 1014608-21.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Desconto no benefício previdenciário de aposentado. Sentença de improcedência.

Apela o autor, alegando que a ré agiu de má-fé, já que nunca contratou com ela, não existindo qualquer instrumento assinado; é pessoa simples e não tem conhecimento para realizar operações financeiras; indevido o desconto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Desconto no benefício previdenciário de aposentado. Sentença de improcedência.

Apela o autor, alegando que a ré agiu de má-fé, já que nunca contratou com ela, não existindo qualquer instrumento assinado; é pessoa simples e não tem conhecimento para realizar operações financeiras; indevido o desconto realizado pela ré em sua aposentadoria.

Cabimento.
Desconto indevido e não contratado de benefício do autor. Ocorrência. Relação de consumo. Incidência da inversão do ônus da prova. Ré não se desincumbiu de provar a regularidade da adesão do autor e dos descontos havidos. Ato ilícito. Ocorrência. Dever de indenizar tanto pelos valores descontados (danos materiais), de forma simples, com correção de cada desconto e juros da citação, quanto pelos danos morais. Valor dos danos extrapatrimoniais estipulados em R$ 5.000,00, dentro do contexto, a subsistir, corrigido do acórdão com juros do evento danoso (data do 1o desconto).
Recurso provido.